Tribunal: TJSP
Processo: 2151570-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, que demande supressão, via embargos declaratórios – Verificação de que valor depositado nos autos principais satisfaz o crédito da agravada - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREDIAL CHEREM EMPREENDIEMTNOS IMOBILIARIOS LTDA,
é embargado DAVID ELIAS DE ASSIS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.792
2
Voto no 14.792
Embargos de Declaração no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Predial Cherem Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargados: Jnardi Advogados e Consultores Jurídicos e David Elias de
Assis Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar a turma julgadora, de ofício ou a requerimento,
nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, que demande supressão, via embargos declaratórios
Verificação de que valor depositado nos autos principais
satisfaz o crédito da agravada - Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 101/110, que negou provimento a agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 36 dos autos de cumprimento de
sentença no 0008973-73.2020.8.26.0100, que rejeitou embargos de
declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos com
vistas a sanar pretensa omissão de r. decisão que desacolheu pleito no
sentido de que o valor reivindicado pela impugnante seja levantado do
montante já depositado nos autos (fls. 47 dos autos do agravo de
instrumento), bem assim contra a r. decisão de fls. 84 dos autos de
cumprimento de sentença no 0068566-31.2019.8.26.0100, a qual, por sua
vez, indeferiu pedido de suspensão de expedição de mandados de
levantamento eletrônico, determinada em r. decisão anterior, até o
julgamento de referidos embargos declaratórios (fls. 50 dos autos do agravo
de instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.792
3
Alega a embargante, em suma, omissão quanto ao fato
de o valor dos honorários do embargado Jnardi Advogados e Consultores
Jurídicos se encontrar depositado nos autos. Ressalta que há nos autos
importância bastante para satisfazer a verba honorária pretendida pelo
embargado Jnardi Advogados e Consultores Jurídicos, diante do que não
pode lhe ser exigido mais nenhum valor. Destaca, outrossim, que, caso não
seja sanado referido vício do julgado, mediante o reconhecimento de que o
valor depositado nos autos, correspondente a R$ 17.700,00, se revela
suficiente para o pagamento dos honorários advocatícios pretendidos pelo
embagado Jnardi Advogados e Consultores Jurídicos, que remonta,
aproximadamente, R$ 15.000,00, se verá compelida a depositar mais R$
11.801,24, pese embora já tenha cumprido, integralmente, o acordo
celebrado, o que implicará grande injustiça. Requer, ao cabo, o saneamento
do vício encerrado pelo julgado, com a consequente atribuição de efeito
infringente aos embargos declaratórios, para fins de reconhecer que o valor
depositado nos autos seja levantado para satisfação dos honorários do
Agravado Jnardi Advogados e o saldo remanescente seja levantado pelo
Agravado David como claramente pactuado em acordo judicial homologado
(fls. 4).
Este o relatório.
Insurge-se a embargante contra v. acórdão ementado
nos termos seguintes:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra
decisão que rejeitou impugnação apresentada pela agravante e contra
decisão que rejeitou embargos de declaração contra a primeira opostos
Acordo celebrado apenas entre a agravante e o vencedor da demanda de
origem que não é oponível ao advogado que representou o último, que não
foi parte na transação nem aquiesceu com o pactuado Exegese do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.792
4
844, “caput”, do Código Civil, e do artigo 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da
OAB) Entendimento do STJ no sentido de que a transação formulada
pelas partes, sem a aquiescência do advogado, não pode prejudicar o
direito deste aos honorários Confirmação da decisão agravada Recurso
improvido (fls. 102).
Ocorre que, definitivamente, não se vislumbra, “in
concreto”, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar a
turma julgadora, de ofício ou a requerimento, nos termos do artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, que demande supressão, via
embargos declaratórios.
Com efeito, foram relacionados, à exaustão, na
fundamentação do v. acórdão embargado, os fundamentos fáticos e
jurídicos que inviabilizam o acolhimento da pretensão da embargante, a qual
se embasa em acordo judicial firmado, exclusivamente, por ela e pelo
embargado David Elias de Assis Santos.
Some-se a isso que a determinação do juízo “a quo” no
sentido de que fosse reservado ao embargado Jnardi Advogados e
Consultores Jurídicos parte do valor depositado nos autos, à evidência, não
consubstancia reconhecimento, por parte do juiz da causa, de que não faz
jus aquele a nenhum outro valor, além daquele que foi reservado.
Em outros termos, ao determinar a reserva de parte do
valor depositado, o juiz da causa se limitou, em última análise, a obstar seu
eventual levantamento, por parte outra, não tendo declarado, evidentemente
a aptidão da quantia reservada satisfazer, integralmente, os honorários
profissionais do embargado Jnardi Advogados e Consultores Jurídicos.
Outrossim, não é demais mencionar que, embora
sustente a existência de valor suficiente para satisfazer a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.792
5
pretendida pelo embargado Jnardi Advogados e Consultores Jurídicos, a
própria embargante afirma, expressamente, nas razões do agravo de
instrumento, que: (...) o valor de aproximadamente R$ 17.700,00 que está
depositado nos autos (...) será levantado em sua maior parte ao Agravado
David (fls. 8).
Ao cabo, os termos da r. sentença condenatória, do v.
acórdão que a confirmou e daquele que não conheceu do recurso especial,
não deixam margem alguma para qualquer discussão acerca do valor ao
qual faz jus o embargado Jnardi Advogados e Consultores Jurídicos, qual
seja, 15% sobre o valor atribuído à causa.
Nesse contexto, é forçoso concluir que o que busca a
embargante, em verdade, é obstar, por via transversa, o embargado Jnardi
Advogados e Consultores Jurídicos de receber os honorários advocatícios a
que faz jus, com base, a rigor, em pretensa inobservância do pactuado, em
acordo judicial, não por parte daquele, mas, sim, pelo embargado David
Elias de Assis Santos, o que, à evidência, não se pode conceber.
Não se consegue vislumbrar porque teria o recorrente
que depositar valor de diferença se ambas as partes concordam que o
crédito do agravo é de 70% do valor dado à causa original, correspondente
a algo em torno de R$15.427,41 ( f. 68 ), com depósito já efetuado.
Existe, ninguém discute, a existência de um depósito
de R$17.700,00 nos principais e isto será suficiente para quitar o débito com
a agravada.
Destarte, se algum defeito há, passível de implicar
injustiça ou prejuízo à embargante, está restrito à composição realizada, não
podendo ser imputado, pois, ao embargado Jnardi Advogados e Consultores
Jurídicos e muito menos ao juízo “a quo” ou à turma julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2151570-04.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.792
6
Por tais razões, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator